Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA. TEMA 864/STF. APLICABILIDADE. SEM PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O reconhecimento de que a ação trata do recebimento de parcelas não pagas do reajuste oriundo da Lei no 5.175/2013 e não da efetiva implementação da terceira parcela do reajuste não altera a conclusão do julgado no sentido da inexistência de direito subjetivo da embargante ao recebimento dos valores não pagos pelo Distrito Federal.
2.1. A implementação do reajuste depende de previsão orçamentária na LDO e na LOA, de modo que, ausente a previsão, resta impossibilitada a determinação de pagamento.
2.2. A pretensão de recebimento dos valores decorrentes da não implementação do reajuste na data prevista em lei equivale à retroatividade de referida implementação sem que haja previsão orçamentária para tanto.
3. A condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios decorre de comando expresso do Código de Processo Civil, que prevê inclusive a majoração da condenação em grau recursal (art. 85, § 11).
4. Erro material reconhecido. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.